Tribunal: TJBA
Processo: 0171148-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171148-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISIO SIMIAO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: Banco Abn Amro Real Sa

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DIALETICIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 596 DO STF. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA DE 8,40% AO MÊS QUE NÃO DISCREPA SUBSTANCIALMENTE DA MÉDIA DE MERCADO. ORIENTAÇÃO DO STJ (RESP 1.061.530/RS) E SÚMULA 13 DO TJBA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional de contratos bancários ajuizada por pessoa física e jurídica em face de instituição financeira. A lide versa sobre a legalidade de encargos incidentes em diversos contratos de empréstimo (Crédito Pessoal, Real Parcelado e Crédito Exclusivo) e de conta garantida, celebrados a partir de 2002. A parte autora sustenta que, apesar de pactuar taxas legais, sofreu cobranças de juros escorchantes, capitalização composta e comissão de permanência indevida, pleiteando a revisão das cláusulas, a readequação dos valores e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: i) Verificar a regularidade da petição inicial e a presença de dialeticidade recursal; ii) Analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros praticadas; iii) Averiguar a possibilidade de manutenção da comissão de permanência; iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste limitação de juros em 12% ao ano para instituições financeiras (Súmula 596 do STF). A taxa aplicada (8,40% a.m.) é próxima à média de mercado (7,64% a.m.), inexistindo abusividade conforme jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. A capitalização de juros é permitida por estar pactuada e pela taxa anual superar o duodécuplo da mensal. A comissão de permanência é válida por estar prevista e por inexistir prova de cumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Inexiste abusividade na taxa de juros remuneratórios quando a discrepância entre o percentual contratado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil for ínfima, prevalecendo a autonomia da vontade. Havendo previsão de comissão de permanência não cumulada, mantém-se a higidez das cláusulas contratuais"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 319 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 596 do STF; Súmulas 539 e 541 do STJ; Súmula 13 do TJBA; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 797.118/RS; STJ, AgRg no AREsp 140.283/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0171148-23.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ELOISIO SIMIAO DE SANTANA e ELOISIO SIMIAO DE SANTANA ME e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,